Tribunal: TJSP
Processo: 2253707-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL - AGRAVANTE – PADECIMENTO ECONÔMICO - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO - JUNTADA DE DOCUMENTOS - INSUFICIÊNCIA - FAVOR LEGAL - REJEIÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.